Tribunal: CARF
Processo: 10980.725098/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725098/2020-21
ACÓRDÃO
1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARRARO ARMAZENS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM INFORMAÇÃO FALSA.
Diferentemente da multa de ofício qualificada, a multa por transmissão de
declaração de compensação com informações falsas não depende da
comprovação do dolo do sujeito passivo e a contratação de terceiros para
realização de trabalho de revisão fiscal, não exime o contribuinte da
responsabilidade por infrações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário na parte em que discute a cumulação de multas e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725098/2020-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para constituição
de crédito relativo a multa aplicada diante da constatação de transmissão de declaração de
compensação com informações falsas.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente transmitiu declaração de
compensação de débitos no valor de R$ 308.291,82 com a utilização de saldo negativo de IRPJ
relativo ao 3o trimestre de 2018, no valor de R$ 900.000,00.
A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente era optante pelo regime de
apuração pelo lucro real anual no ano-calendário de 2018, no qual teria apurado IRPJ a pagar. O
saldo negativo pleiteado em sua DCOMP era composto por IRRF sobre aplicações financeiras de
renda fixa, no valor de R$ 900.000,00.
Observando as discrepâncias apontadas acima e diante da ausência de
oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções, a Autoridade Fiscal intimou
a ora Recorrente a comprovar a retenção informada em DCOMP e, sendo o caso, apresentar ECF
retificadora. Em resposta, a Recorrente informou ter sido vítima de golpe.
A Recorrente apresentou impugnação alegando ter sido vítima de fraude praticada
por empresa de consultoria tributária, com quem contratou a cessão de créditos e o serviço de
revisão fiscal e pleiteou a redução da multa imposta de 150% para 75%.
Em primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente em acórdão assim
ementado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, este estará sujeito à multa isolada de
150% calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725098/2020-21
3
(i)
Impossibilidade de cumulação de multas;
(ii)
Necessária redução da multa por ausência de demonstração de fraude
praticada pela Recorrente.
(iii)
A Recorrente apresenta contratos firmados com a empresa de consultoria
Platinum, além de comprovantes de pagamento, boletim de ocorrência e
notícias de operação policial com o propósito de demonstrar a sua condição
de vítima em esquema fraudulento supostamente estruturado pela referida
prestadora de serviços; e, por fim,
(iv)
Pleiteia o sobrestamento do presente processo até que fosse proferida
decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 736 de
repercussão geral.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
De início, deve-se dizer que a alegação quanto a exigência cumulativa de multas não
deve ser conhecida. Isso porque a Recorrente defende que a Autoridade Fiscal não poderia ter
aplicado a multa isolada de 50% cumulada com a multa de 150% prevista para casos de
declarações de compensação transmitidas com informações falsas.
A Recorrente está certa em suas alegações, mas lhe carece interesse de agir. Assim
se diz, porque a Autoridade Fiscal limitou-se a aplicar a multa de 150% prevista no art. 18, caput e
§2o, da Lei no 10.833/2003, conforme ao que se depreende do auto de infração e Termo de
Verificação Fiscal juntados às fls. 143 a 155.
Dessa forma, não merece ser conhecido o recurso voluntário, na parte em que
argumenta pela impossibilidade de cumulação de multas.
Passa-se a analisar as demais razões recursais.
Quanto ao mérito, a Recorrente concentra as suas alegações na ausência de
comprovação por parte da Autoridade Fiscal da prática de fraude e no argumento de que teria
sido vítima de golpe praticado por empresa de consultoria contratada.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725098/2020-21
4
A Recorrente apresenta documentos com o objetivo de comprovar a sua relação
com a empresa prestadora de serviços, que teria sido a responsável pela infração constatada pela
Autoridade Fiscal.
Antes de se analisar os argumentos apresentados pela Recorrente, cabe relembrar
da declaração de compensação que deu origem à multa exigida nos autos do presente processo.
Consta do TVF que na referida DCOMP pleiteou-se a utilização de saldo negativo de
IRPJ relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2018, no valor de R$ 900.000,00. Salta aos olhos
o fato de que a Recorrente era optante do regime de apuração pelo lucro real anual e que não
apurou saldo negativo de IRPJ.
A verdade é que a transmissão da DCOMP com indicação de saldo negativo no valor
de R$ 900.000,00 só foi possível mediante a inserção de informação notadamente falsa sobre
retenções sofridas de duas fontes pagadoras, no valor de R$ 450.000,00 cada uma.
A própria Recorrente ao ser intimada a esclarecer e comprovar as retenções,
informou ter sido vítima de golpe, reconhecendo tacitamente a falsidade da informação contida
na DCOMP.
Por mais que se entenda que os documentos apresentados pela Recorrente
demonstram a existência de uma relação jurídica de contratação de serviços de revisão fiscal e
que a empresa contratada teria sido responsável pela transmissão da declaração de compensação
com informação falsa, essa circunstância não afasta a responsabilidade por infrações da
Recorrente, uma vez que a referida empresa de consultoria tributária agia em seu nome e com a
sua devida autorização.
Não cabe a este Conselho analisar se a Recorrente foi vítima do crime de
estelionato ou se agiu deliberadamente com o objetivo de economizar tributos. No entanto, não
se pode perder de vista que a Recorrente consentiu com a transmissão da DCOMP com a
indicação de IRRF relativo a retenções que jamais ocorreram. As retenções em questão perfazem o
valor de R$ 900.000,00 e os respectivos rendimentos, conforme destacado pela Autoridade Fiscal,
corresponderiam a um valor entre R$ 4.000.000,00 a R$ 6.000.000,00, a depender do tempo de
aplicação.
Assim, por mais que se admita a ocorrência de um golpe praticado pela prestadora
de serviços Platinum, pode-se dizer que a Recorrente, no mínimo, afastou-se de um dever objetivo
de cuidado inerente às práticas empresariais. Mesmo que a Recorrente não tenha sido
responsável pelo preenchimento e transmissão da DCOMP, a simples conferência da declaração
transmitida seria suficiente para identificar as informações falsas ali contidas, tal como admitiu
quando foi intimada a comprovar a existência do saldo negativo pleiteado.
De qualquer modo, destaque-se que não se está aqui a discutir o dolo da
Recorrente, até porque o tipo penal que prevê a aplicação da multa por transmissão de
informações falsas dispensa a comprovação do elemento subjetivo. É o que se depreende da
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725098/2020-21
5
leitura do art. 136 do CTN combinado com o art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003, cujos enunciados
seguem transcritos a seguir.

Código Tributário Nacional
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Lei no 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.

Portanto, diferentemente do que a legislação tributária prevê para fins de aplicação
de multa de ofício qualificada, o art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003 não exige a comprovação de
dolo por parte do agente.
Quanto ao seu pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE
796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), deve-se dizer que o regimento interno
deste Conselho não prevê a hipótese de sobrestamento pleiteada pela Recorrente e, ainda que
assim não fosse, já foi proferida decisão definitiva no referido recurso extraordinário, com trânsito
em julgado em 20/06/2023.
Ocorre que o precedente do Supremo Tribunal Federal não socorre à Recorrente,
uma vez que os autos do presente processo não tratam da aplicação de multa isolada por
compensação não homologada. Como já se destacou linhas acima, a multa aplicada incidiu sobre a
transmissão de compensação com informação falsa, hipótese distinta da examinada pelo Supremo
Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 736 de repercussão geral.
A declaração de inconstitucionalidade recaiu sobre o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que prevê a aplicação de multa isolada de 50% na hipótese de compensação não
homologada, ressalvando, expressamente, a hipótese de falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.681 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725098/2020-21
6
Dessa forma, não sendo aplicável o precedente do Supremo Tribunal Federal ao
caso em tela, deve-se manter a exigência da multa no percentual de 150%.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário na parte em que
discute a cumulação de multas e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 335
DF CARF MF
Original